Tribunal: TJSP
Processo: 0040626-82.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ADEQUAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PENSÃO POR MORTE – Juros de mora e correção monetária – Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) – Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) – Artigo 1.040, inciso II, CPC – Devolução à Turma Julgadora – Juros de mora - Adequação do julgado para que seja observada a Lei no 11.960/2009 – Natureza não

Ementa:
ADEQUAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PENSÃO POR MORTE – Juros de mora e correção monetária – Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) – Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) – Artigo 1.040, inciso II, CPC – Devolução à Turma Julgadora – Juros de mora - Adequação do julgado para que seja observada a Lei no 11.960/2009 – Natureza não tributária - Retratação devida.